Tribunal: TJDFT
Processo: 0752844-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VALOR CERTO DA CONDENAÇÃO. ELEMENTOS PROCESSUAIS QUE NÃO PERMITEM A IMEDIATA IDENTIFICAÇÃO DO QUANTUM CONDENATÓRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou procedente em parte o pedido para condená-lo a custear as despesas tidas pelo autor em hospital particular, com termo inicial a partir da data em que foi cientificado do pedido de transferência para uma unidade de saúde pública.

2. Preliminar de ofício de iliquidez da sentença: o Juízo de origem proferiu sentença condenando o Distrito Federal a suportar os custos da internação do autor a partir do dia 23/10/2019, até o momento em que efetivada a sua remoção para um hospital gerido pelo SUS.

3. Na forma do art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95, aplicável no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública em razão do disposto no art. 27 da Lei 12.153/2009, é vedada a prolação de sentenças ilíquidas no rito sumaríssimo.

4. Além de inexistir valor certo da condenação na sentença, os elementos presentes atualmente no processo não são suficientes para delimitar os custos que o Distrito Federal, em decorrência do provimento condenatório, teria que suportar. Isto porque o documento de ID 18016737 não diferencia os gastos hospitalares ocorridos nos dias 22, 23 e 24 de outubro/2019, o que inviabiliza a exata identificação do valor devido pelo recorrente – o qual, destaque-se desde já, apenas tem o dever de arcar com as despesas efetuadas após a sua mora, que se deu às 23h10m do dia 23/10/2019 (ID 18016720).

5. Neste sentido, cito precedente: Acórdão 1139657, 20150110979548ACJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 28/11/2018. Pág.: 548/552. Partes: Antônio de Pádua Simão versus Distrito Federal.

6. Recurso PREJUDICADO. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para novo julgamento do feito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios diante da inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).